Tribunal: TJMT
Processo: 1024064-40.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024064-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (EMBARGANTE), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (EMBARGANTE), LIDDY ZIMMERMANN BURTTET - CPF: 213.632.420-91 (EMBARGANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE - CLASSE - CNJ -

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N° 14.166/2021 – REJEIÇÃO COM FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA – NULIDADE – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Padece de nulidade, por vício na fundamentação, a decisão que indefere pedido da parte com fundamento em legislação dissociada do quanto postulado por ele em Juízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRELLE BURTTET VINHAES e OUTROS contra a decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 0000271-71.2010.8.11.0003 - Código 431611), ajuizado contra os agravantes pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X AS, rejeitou o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei nº 14.166/2021, reeditada pela Lei nº 14.554/2023, regulamentadas pelo Decreto nº 11.796/2023, por entender
“necessário demonstrar e comprovar a incapacidade de pagamento da dívida em razão de:
a)
dificuldade de comercialização dos produtos;
b)
frustração de safras, por fatores adversos;
c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
”, e, somado a isso “
da análise do caderno processual, constata-se que o crédito concedido aos executados não está lastreado com recursos controlados pelos bancos administradores do FNO, do FNE e do FCO, conforme previsão contida no artigo 15-E, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, incluído pela Lei nº 14.166/2021”
(cf. Id. n. 164473444 dos autos de origem).

Os agravantes reinsistem em que possuem direito ao alongamento da dívida, afirmando que “
o Superior Tribunal de Justiça editou Súmula com o escopo de pacificar o tema, a referendar que o alongamento da dívida, como aqui objeto de questionamento, não se traduz em faculdade do Credor, mas sim de direito do devedor”.

Sustenta que a fundamentação da decisão agravada é inadequada ao caso, pois, segundo argumenta “
a legislação que fundamenta a decisão hostilizada trata de obrigações decorrentes de contratos celebrados até 15 de janeiro de 1989, vinculados à variação da OTN fiscal, ou seja, em nada se amolda ao caso presente, haja vista tratar-se de crédito rural concedido no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Afirma que “
empregar fundamento diverso do objeto dos autos equipara-se à ausência de fundamentação, o que deve ser reconhecido por este Tribunal, declarando a nulidade da decisão por clara ofensa ao art. art. 93, IX da CF e art. 489 do CPC”.

Alega a existência dos requisitos previstos do artigo 300 do CPC para suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois, segundo diz “
acaso seja dado regular prosseguimento ao feito originário, é certo que tão logo seja apresentado o laudo de avaliação, a Agravada buscará a alienação ou adjudicação do imóvel, o que acarretará prejuízos financeiro irreparáveis aos Agravantes”,
assim como não acarretará nenhum prejuízo a parte agravada, haja vista que “
acaso deferida a inclusão do débito no programa de renegociação de dívida regulamentado pela Lei nº 14.166/2021, o processo terá seu tramite abreviado e a Agravada poderá receber o pagamento de seu crédito em dinheiro”.

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que anulada a sentença agravada, seja determinada nova decisão reconhecendo a legislação aplicável adequada ao caso (cf. Id. nº 235783178).

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id. n° 237504674).

Contrarrazões pelo desprovimento (cf. Id. n° 242433829).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE - CLASSE - CNJ -

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRELLE BURTTET VINHAES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº 0000271-71.2010.8.11.0003 - Código 431611), ajuizado contra os Agravantes pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X AS, rejeitou o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei nº 14.166/2021.

Conquanto o Relator originário tenha, inicialmente, indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, ao analisar os autos entendo que o recurso comporta acolhimento, senão vejamos.

Verifica-se da decisão recorrida que o fundamento principal para o indeferimento do pedido formulado pelos Agravantes de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei n. 14.166/2021 foi a ausência do preenchimento dos requisitos para tanto constantes no art. artigo 4º, parágrafo único, da Lei 7.843/1998, assim constante no
decisum
:

“(...)
O pedido de prorrogação da dívida está condicionado ao preenchimento das exigências constantes das normas que disciplinam a matéria. Nesse sentido, o artigo 4º, parágrafo único, da Lei 7.843/1998, dispõe que:

"Fica assegurada a prorrogação dos vencimentos de operações rurais, obedecidos os encargos vigentes, quando o rendimento propiciado pela atividade objeto de financiamento for insuficiente para o resgate da dívida, ou a falta de pagamento tenha decorrido de frustração de safras, falta de mercado para os produtos ou outros motivos alheios à vontade e diligência do devedor, assegurada a mesma fonte de recursos do crédito original."

Necessário demonstrar e comprovar a incapacidade de pagamento

da dívida em razão de: a) dificuldade de comercialização dos produtos; b) frustração de safras, por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Em que pese as alegações dos devedores, não há comprovação imediata de que a inadimplência decorreu dos problemas alhures mencionados. Sequer declinam as razões e/ou motivos que ensejaram o inadimplemento. O requerimento é apresentado em contexto genérico, sem declarações precisas e direcionadas especificamente a real situação da parte devedora
”.

Ocorre que, como indicado nas razões recursais, “
a legislação utilizada como fundamento para o indeferimento do pleito dos Agravantes, qual seja, a Lei 7.843/1989, não possui qualquer relação com o programa de renegociação instituído pela Lei n. 14.166/2021
”.

Deveras, a Lei n. 7.843/1989 versa sobre a atualização monetária das obrigações decorrentes de contratos celebrados até 15 de janeiro de 1989, vinculados à variação da OTN fiscal, ao passo que a pretensão dos Recorrentes é a renegociação do crédito rural concedido no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) à luz dos ditames da Lei n. 14.166/2021, que prevê a concessão de descontos de juros e multa e o alongamento do prazo para pagamento da dívida.

Acerca da importância da fundamentação dos pronunciamentos judiciais, ensina o jurista Alexandre Freitas Câmara que: “
a decisão precisa ser legitimada democraticamente, isto é, a decisão precisa ser constitucionalmente legítima. Para isso, é absolutamente essencial que o órgão jurisdicional, ao decidir, aponte os motivos que justificam constitucionalmente aquela decisão, de modo que ela possa ser considerada a decisão correta para a hipótese. E esses fundamentos precisam ser apresentados substancialmente. Afinal, se os direitos processuais fundamentais (como o direito ao contraditório ou o direito à isonomia) têm de ser compreendidos em sua dimensão substancial - e não em uma dimensão meramente formal -, o mesmo deve se aplicar ao direito fundamental a uma decisão fundamentada
” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017).

Com efeito, a fundamentação é um ponto essencial do pronunciamento judicial, assentando o autor acima mencionado que "
a fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam, juridicamente, a conclusão a que se tenha chegado
".

Necessário frisar que "
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
" (Súmula 298/STJ), fato reconhecido pelo próprio Juízo
a quo
, o que apenas reforça a necessidade de fundamentação adequada na análise dos pedidos da espécie, inclusive como forma de possibilitar o pleno exercício do direito de recorrer.

Destarte, considerando que a legislação utilizada como fundamento para o indeferimento do pedido encontra-se em dissonância quanto postulado pela parte em Juízo, de rigor a provimento do recurso, com a anulação do
decisum
.

Nesse sentido colaciono julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – PLURALIDADE DE ADVOGADOS – DECISÃO AGRAVADA QUE CONSIGNOU A NECESSIDADE DE REPARTIÇÃO DOS HONORÁRIOS ENTRE OS ADVOGADOS ATUAIS E ANTERIORES, COM DIREITO DE RESERVA QUANDO DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – DECISÃO CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário serão fundamentadas, sob pena de nulidade (inciso IX, do artigo 93, da CB/88).
A constatação de ausência de fundamentação válida e legítima, leva à declaração de nulidade do pronunciamento judicial.
(N.U 1008580-19.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)
(destaquei)

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão, determinando que nova seja proferida observando a legislação e critérios pertinentes ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024